Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-06.2022.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000625-06.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO NEVES GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 393.757.301-15 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PROPOSITURA DE outras 02 (DUAS) demandas -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO CASO EM CONCRETO -
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – citação, POR SE TRATAR DE ILÍCITO CONTRATUAL
– alteração de ofício – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 153248702, que julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de

R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da prolação da sentença.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,

constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da
Unidade Consumidora
nº

6/2707187-7
, localizada na Comunidade Água Branca, zona rural, município de Santo Antônio do Leverger-MT.

Aduz que, no dia
06/01/2022
,
teve a interrupção de energia elétrica em sua residência
,
cujo serviço foi somente restabelecido no dia
10/01/2022
.

Assevera que, nessas datas em que esteve sem o fornecimento de energia elétrica, entrou em contato com a reclamada para sanar o problema,
conforme protocolos indicados na exordial
, entretanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

O magistrado singular
julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de

R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da prolação da sentença.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente da
interrupção no fornecimento de energia elétrica e demora no seu restabelecimento.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, não é possível a majoração tendo em vista a
distribuição de outras 02 (duas) ações sobre o mesmo fato
, apartando as datas das suspensões do serviço.

Em consulta ao sistema PJe, nota-se que na ação paradigma de n°
1000624-21.2022.8.11.0053,
o Juiz singular fixou os danos morais em
R$ 1.000,00 (um mil reais),
referente

ao período de
15 a 18/10/2021
.

Ainda, consta a demanda sob n°
1000255-90.2023.8.11.0053, pendente
de julgamento
,

referente aos períodos de
02 a 04/02/2023, 08/02/2023 e 17 a 18/02/2023
.

Dessa forma, a título exemplificativo, observa-se que o autor já soma a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em compensação indenizatória.

Portanto, entendo que não é o caso de majoração do
quantum
fixado a título de indenização por dano moral.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir
da
prolação da sentença
. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

NEGO-LHE PROVIMENTO,

determinando, de ofício, que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023